Tribunal: TJBA
Processo: 8000865-09.2019.8.05.0032
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000865-09.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS DO FUNDEF. VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO EM FINALIDADE ESTRANHA À EDUCAÇÃO BÁSICA. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 70 E 71 DA LDB. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERPRETAÇÃO DE SENTENÇA FEDERAL NÃO AFASTA A VEDAÇÃO LEGAL. RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES DESTINADOS INDEVIDAMENTE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. Número do processo: 8000865-09.2019.8.05.0032 Ano da decisão: 2025 I. CASO EM EXAME O Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública contra o Município por desvio de finalidade na aplicação de verbas (R$ 25 milhões) do FUNDEF, que foram destinadas à pavimentação de ruas em vez de educação. O Município apelou da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, mas o recurso foi desprovido e a sentença mantida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Os pontos de discórdia são: o julgamento antecipado da lide configuraria cerceamento de defesa. E se o uso de recursos do FUNDEF para pavimentação configura desvio de finalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado é cabível, pois a controvérsia é predominantemente de direito. Os recursos do FUNDEF devem ser usados exclusivamente na educação básica, sendo a pavimentação de vias públicas expressamente excluída. A sentença na Ação Declaratória nº 1000082-89.2018.4.01.3307 não autorizou o uso diverso da verba. O desvio de finalidade foi confirmado pelo MPF e TCM/BA. A sentença de primeiro grau, ao determinar a recomposição e correta destinação dos valores, está correta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida for de direito e os documentos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento judicial." "2. É vedada a utilização de recursos oriundos de precatórios do FUNDEF para fins de pavimentação de vias públicas, por configurar desvio de finalidade em violação ao art. 71, V, da LDB." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 370; LDB (Lei nº 9.394/1996), arts. 70 e 71; Lei nº 14.113/2020; Constituição Federal, arts. 212 e 60, II, do ADCT. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE BRUMADO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Bahia, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza substituta convocada / Relatora PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – QUARTA CÂMARA CÍVEL MM09